Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734333-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo da Costa Santos Neto e Flávia Rizzini de Andrade contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 166997043 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes em face de Rodrigo Bresler Antonello, processo n. 0720231-32.2023.8.07.0001, condicionou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: Conquanto a parte credora tenha informado que a deserção do recurso interposto pela parte devedora, deve-se aguardar a comunicação pelo Eg. TJDFT a fim de convalidar a preclusão da decisão hostilizada e prosseguimento do feito. Aguardem-se por 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem a comunicação pela Colenda Turma, volvem os autos conclusos Em razões recursais (Id 50290691), traçam breve síntese do histórico processual, aduzindo tratar-se de cumprimento de sentença que condenou o ora agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor atualizado de R$50.554,59 (cinquenta mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Contam ter sido deferida, na decisão de Id 162679366 do processo de referência, a penhora de 10% da verba salarial do executado para pagamento da dívida não adimplida voluntariamente. Afirmam ter o executado interposto o agravo de instrumento n. 0728209-63.2023.8.07.0000, o qual não foi conhecido em razão da deserção. Apontam comportamento contraditório do juízo a quo, que, após conferir às partes oportunidade para comprovar a concessão – ou não - do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinou, de ofício, a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do recurso outrora interposto. Constatam a presença dos pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, requerem: A) Requer-se o deferimento liminar de efeito suspensivo ativo ao presente recurso com vistas a suspender a decisão de suspensão dos autos, determinando que o processo volte ao seu curso, com o cumprimento da penhora salarial e atos executivos dela decorrente. B) No mérito, requer-se seja provido o agravo de intrumento para determinar o prosseguimento da execução e dos atos expropriatórios já deferidos diante da inexistência de qualquer causa suspensiva. Preparo regular (Ids 50294784 e 50294801). Certidão emitida pela CODIS (Id 50334434), em 21/8/2023, assinada pelo servidor JAIME DEA H SEO, informando acerca de possível prevenção com o processo “AI 0728209-63.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 14 jul 2023, às 11:34)”, razão pela qual os autos vieram redistribuídos por prevenção à minha relatoria, consoante certidão emitida pelo NUREDI (Id 50336119). Decisão unipessoal desta relatoria concedendo efeito suspensivo ativo ao recurso (Id 50419570), proferida em 23/8/2023. Em 17/10/2023, veio redistribuído por prevenção a este gabinete o Agravo de Instrumento n. 0743687-14.2023.8.07.0000, em razão de decisão proferida pelo e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa (Id 52355178 daqueles autos), por considerar haver prevenção desta Relatoria em razão da tramitação, neste gabinete, do AGI 0734333-62.2023.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. Em análise ao agravo de instrumento n. 0743687-14.2023.8.07.0000, verifiquei haver certidão emitida pela CODIS em 11/8/2023 (Id 52327017 daqueles autos), assinada pela servidora TWANNY FERNANDES ESCOCIO, indicando a possível prevenção com os seguintes recursos: AI 0728654-18.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, distribuído em 30/08/2022, às 19h34) AI 0728981-60.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, distribuído em 01/09/2022, às 15h29) AI 0700125-52.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, distribuído em 04/01/2023, às 18h41) AI 0703551-72.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, distribuído em 07/02/2023, às 11h52) ApCiv 0719053-82.2022.8.07.0001 (Desembargador(a) Relator(a) LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, distribuído em 22/03/2023, às 19h56) AI 0728209-63.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 14/07/2023, às 11h34) AI 0734333-62.2023.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 14/07/2023, às 11h34) Com base na aludida certidão, o NUREDI, corretamente, promoveu a distribuição do referido agravo de instrumento n. 0743687-14.2023.8.07.0000 ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível (Id 52328012 daqueles autos). Pois bem. No caso, verifico que os agravos de instrumento n. 0728209-63.2023.8.07.0000, n. 0743687-14.2023.8.07.0000, bem como o ora em análise (n. 0734333-62.2023.8.07.0000), a mim distribuídos, foram interpostos em razão de provimentos judiciais proferidos no cumprimento provisório de sentença n. 0720231-32.2023.8.07.0001, o qual, por sua vez, decorre da ação de conhecimento n. 0719053-82.2022.8.07.0001, cuja apelação foi distribuída por prevenção ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível. O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como houve distribuição de recursos relacionados à ação de conhecimento n. 0719053-82.2022.8.07.0001, da qual decorreu o processo de referência deste agravo de instrumento (cumprimento provisório de sentença 0720231-32.2023.8.07.0001), anteriormente ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível, situação somente neste momento verificada, reconheço a prevenção da egrégia 6a Turma Cível e do referido desembargador para o julgamento deste recurso. Ressalto, assim, a incorreta distribuição à minha relatoria, na 1a Turma Cível, deste agravo de instrumento e do agravo de instrumento n. 0728209-63.2023.8.07.0000, em 21/8/2023 e 14/7/2023, respectivamente, porque não observada, tanto pela CODIS quanto por este Gabinete, a prevenção da 6a Turma Cível e do e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa. Anoto que o equívoco na distribuição anterior deste agravo de instrumento e do agravo de instrumento n. 0728209-63.2023.8.07.0000, que levou a indevida prorrogação da competência quando do proferimento da decisão liminar nestes autos e da decisão de não conhecimento proferida no agravo de instrumento n. 0728209-63.2023.8.07.0000 (Id 49487745 daqueles autos), afinal, recursos conexos haviam sido anteriormente distribuídos ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível, não tem aptidão para afastar a competência originária do órgão prevento. Não o admitem as regras postas no art. 930 do CPC e no art. 81 do RITJDFT. Prevento, destarte, por força de prevenção originária, o e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível, juízo natural da causa, nos termos do art. 5o, LIII, da Carta da República do Brasil. Neste sentido, cito julgado do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO. 1. Recebido o recurso, observando-se a existência de prevenção de outro órgão judicial deste Tribunal para o apreciar, pode o Desembargador Relator reconhecê-la de ofício, remetendo os autos ao órgão e relator preventos, nos termos do § 4o do art. 81 do CPC. 2. A ausência de oportuno reconhecimento de prevenção de órgão deste Tribunal por ter julgado recurso anterior referente a mesma causa, a despeito de gerar a prorrogação da competência do novo órgão e relator para apreciar o recurso a ele distribuído por equívoco, a priori, não afasta a prevenção daquele que julgou o primeiro recurso para os supervenientes, também por inexistir a possibilidade de decisões conflitantes por estar o anterior arquivado, havendo que prevalecer de regra o que expressamente disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC e no caput do art. 81 do RITJDFT, isto é, a prevenção do órgão e do relator do primeiro recurso para todos os posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo. 3. Considerando que todos os recursos anteriores em relação a mesma causa, resolvidos por um ou outro órgão deste Tribunal, encontram-se arquivados, o superveniente agravo de instrumento também decorrente do mesmo processo deve ser julgado por aquele que apreciou e julgou o primeiro recurso, em razão de prevenção, o que denota que o presente conflito merece procedência para se fixar a competência do suscitado. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1118946, 20180020053278CCP, Relator: ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 80/81) Por tais razões, faz-se necessária a redistribuição do presente feito, para preservar-se o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal no caso vertente. Quanto à decisão de Id 50419570, exarada por esta julgadora em apreciação ao pedido liminar, impõe-se a adoção do previsto no § 4o do art. 64 do CPC, segundo o qual, salvo “decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso ao e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível, mediante compensação oportuna. Dê-se baixa na distribuição para esta relatoria e redistribua-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora